Tribunal: STF
Processo: HC 254700
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 941.726/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de PABLO RIBEIRO LOPES SANTOS, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n. 2148786-15.2024.8.26.0000.



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/01/2022, convertida a custódia em preventiva, tendo sido posteriormente denunciado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, e no artigo 329, caput, na forma dos artigos 29, caput, e 69, todos do Código Penal (fl. 23).



    Finda a instrução criminal, o réu foi condenado como incurso no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998 e no art. 329, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 29, caput, e 69, ambos do mesmo Código, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.



    Inconformada com a manutenção da segregação cautelar, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Neste writ, a parte impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial intermediário.



    Sustenta que a custódia provisória do paciente foi mantida sem fundamentação idônea.



    Ressalta que o apenado é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da custódia processual do paciente.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 94-96.



    Informações prestadas às fls. 105-142.



    O Ministério Público Federal, às fls. 146-149, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A ordem deve ser denegada.



    O Juízo de primeiro grau, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apresentou os seguintes fundamentos (fls. 55-56; grifamos):



    Os acusados Roberto e Pablo não poderão apelar em liberdade. De fato, presos em flagrante, assim deveriam ter permanecido durante toda a instrução e, agora, com a presente condenação, mais razão ainda para serem custodiados. Trata-se de crimes extremamente graves que causam inúmeros malefícios à sociedade. Ainda, os réus demonstraram elevada periculosidade e estreita ligação com a criminalidade, uma vez que empreenderam fuga da Cadeia Pública do Guarujá no mesmo dia em que foram detidos, de forma a demonstrar que colocam em risco a ordem pública e que não pretendem cooperar para a aplicação da lei penal. Logo, fica mantida a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus Roberto e Pablo.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assinalou, in verbis (fl. 15; grifamos):



    Além disso, cumpre os requisitos do art. 312, do CPP, havendo “fumus comissi delicti”, existindo condenação do paciente pelos crimes de resistência e lavagem de capitais, bem como o “periculum libertatis”, ante o perigo gerado pela liberdade do imputado, que se encontra foragido, após resgate por comparsas fortemente armados com fuzis, a indicar que pretende frustrar a aplicação da lei penal, como, inclusive, já havia feito ao praticar o crime de resistência, quando tentou obstar o cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais civis.



    Consoante a orientação desta Corte Superior, a manutenção da custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do referido Código.



    No caso, verifico que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo de primeiro grau destacou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, no dia de sua prisão em flagrante, foi resgatado da Cadeia Pública do Guarujá por indivíduos fortemente armados com fuzis, circunstância que demonstra a gravidade concreta dos fatos.



    [...]



    Ademais, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Por fim, registro que, segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do condenado com as regras próprias desse regime.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 5 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente Pablo Ribeiro Lopes eis que incompatível com o regime inicial fixado na sentença proferida em primeiro grau (semiaberto).



    E como última providência, requer-se a ratificação da medida liminar com a concessão em definitiva da ordem impetrada, garantido, assim, o direito do paciente conforme o entendimento pacífico deste Colendo Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator